Tribunal: TJSP
Processo: 2341192-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – O escopo da norma processual civil é a proteção do pequeno poupador – Inteligência do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Interpretação estendida não só para os casos de acúmulo de quantias em caderneta de poupanças, mas também aplicações equivalentes, tais como conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – O escopo da norma processual civil é a proteção do pequeno poupador – Inteligência do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Interpretação estendida não só para os casos de acúmulo de quantias em caderneta de poupanças, mas também aplicações equivalentes, tais como conta corrente e fundos de investimento, desde que não ultrapassem o limite legal de quarenta salários, e desde que se trate de quantia destinada a uma pequena reserva - Valor bloqueado abaixo de 40 salários mínimos – Recurso provido.